Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007672-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIVALDO DE LIMA GOMES - CPF: 340.992.878-23 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO PREMANENTE.

LAUDO PERICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.

O REsp no 1.388.030/MG firmou entendimento de que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007672-04.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSIVALDO DE LIMA GOMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro, em que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), atualizados monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e juros de mora

de 1% (um por cento) desde a citação, e por fim,

condenou em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 157373264). Opostos embargos de declaração, fls. 109/111). Interpostos embargos de declaração, foram acolhidos, para rejeitar a preliminar suscitada (id. 157373267).

A apelante,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustenta em síntese que a pretensão para recebimento da indenização está prescrita, pois a ação foi ajuizada quando já decorrido mais de três anos da data da consolidação da lesão, que ocorreu 120 (cento e vinte) dias do acidente, conforme laudo.

Prequestiona a violação do art. 206, § 3o, IX, do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 157373269)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em 10.03.2021 por
JOSIVALDO DE LIMA GOMES
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ao fundamento de ter sofrido acidente de trânsito em 23.07.2017, que lhe causou invalidez permanente.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais da autora, Boletim de Ocorrência n. 2017.281607, Prontuário Médico, Ficha de Atendimento Médico, Requerimento Administrativo.

Após contestação, foi designada perícia médica, cujo laudo aportou aos autos em 23.11.2021, sendo constatada a lesão permanente no punho direito do apelado. (id. 157373258)

As partes foram intimadas, e apenas a apelante manifestou sobre o laudo, alegando ocorrência da prescrição.

Na sequência sobreveio a sentença, que foi objeto de embargos, cuja decisão que destaco:

“(...)

Entretanto vislumbro que o fato em questão
não cabe discussão
, dado que
em se tratando de cobrança de indenização do seguro obrigatório -
DPVAT
, em decorrência de invalidez permanente, a contagem do prazo prescricional não se dá na data do acidente ou na data do julgamento administrativo, tem início quando o lesado tem conhecimento inequívoco de sua incapacidade, o que, via de regra, ocorre com a elaboração do laudo pericial.

A propósito, eis o teor do verbete sumular 278 do STJ:

STJ Súmula no. 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

No caso dos autos, não há razões para se falar em prescrição, isso porque o prazo prescricional teve início com a constatação da invalidez, quando realizado o laudo que indiciou a debilidade da parte autora, em 28/03/2011 (fls. 28/29).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

(...)”

A apelante Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alega que estaria prescrita a pretensão do autor pois a lesão consolidou 120 dias após o acidente, isto é 11/2021, e quando ajuizada a ação, em 03/2021, já havia decorrido o prazo de 3 (três) anos.

O DPVAT exibe a qualidade de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, portanto, prescreve em 3 (três) anos a ação de cobrança intentada pelo beneficiário, conforme Súmula no. 405-STJ:
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

A prescrição, portanto, é regulada pelo art. 206, § 3o, IX, do Código Civil atual:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

(...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”
.

O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o REsp no 1.388.030/MG firmou entendimento de que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”

No caso dos autos, verifica-se que o apelado tomou ciência inequívoca de sua incapacidade decorrente de acidente de trânsito, em 27.09.2021, conforme laudo médico realizado em Juízo da lavra do Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM/MT 5329, que afirmou estar o apelado com invalidez permanente parcial em seu punho direito (id. 157373258).

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão do apelado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) – ARGUIÇÃO AFASTADA – PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DESSA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

É imprescindível nesse tipo de demanda a perícia médica para o arbitramento do valor da indenização (Súmula 474 do STJ), bem como que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.”
(N.U 1030167-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 278 do Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Considerando que a ação originária foi ajuizada em 04/04/2019, é certo que a pretensão do Apelado não está afetada pela prescrição pois, em que pese o acidente ter ocorrido em 01/07/2011, tão somente em 29/08/2019 é que teve ciência inequívoca da sua invalidez.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).”
(N.U 1013952-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Sendo assim, não está prescrita a pretensão do apelado, pois teve ciência inequívoca da incapacidade permanente quando realizada a perícia médica.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, e nos termos do art. 87, § 11, do CPC, majoro em R$100,00 (cem reais) os honorários advocatícios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023